Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. BENEFICIÁRIO DO ATO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIO ESSENCIAL PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. Na origem, a instituição financeira busca o ressarcimento da quantia despendida com a reparação dos danos materiais a consumidor/vítima de operação bancária fraudulenta (R$ 6.285,12). Em razão disso, direciona a pretensão de regresso contra o aparente beneficiário (destinatário do pix enviado sem autorização).
II. O próprio apelante/réu admite que forneceu cartão e senha pessoais para que terceiro, pouco conhecido, recebesse e movimentasse aludida quantia.
III. Apesar de devidamente intimado a comprovar os fatos que afastassem a evidência de que não teria concorrido aos fatos e/ou não teria sido o beneficiário da conduta ilícita praticada, o réu se limitou a empregar argumentos genéricos de que o “golpe” teria sido cometido por terceiro.
IV. Essas circunstâncias permitem concluir que o apelante cooperou, por meio da disponibilização de meio essencial, para que o ilícito fosse perpetrado. Desse modo, se obriga à reparação civil oriunda do direito regressivo vindicado pela instituição bancária (Código Civil, artigos 186, 927, 932, inciso V, 934 e 944).
V. Apelação desprovida.